Tribunal: TJMT
Processo: 1027143-61.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027143-61.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), G. L. U. - CPF: 085.224.681-17 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE LEMKE URNAU - CPF: 942.968.551-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
TRATAMENTO MULTIDISCIPLI
N
AR
- MENOR PORTADOR DE
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
-
REEMBOLSO INTEGRAL -
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO

NO
ACORDÃO
EMBARGADO
-
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA
-
EMBARGOS REJEITADOS
.

Se
ausente do acórdão
embargado

o vício d
a
omissão alegado
,
a teor do art. 1.022 do CPC/15
,
e se constata que
pretende

a
embargante

a

rediscu
ssão de
matéria já
suficientemente
apreciada,
a
rejeição
dos
aclaratórios

é
medida que se impõe
.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele
elencados.
-

R E L A T Ó R I O

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

opõe
recurso de embargos de declaração

(ID nº

203499694
)
,
com efeitos modificativos,
objetivando
sanar suposta

omissão

que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº
2
02394685
, proferido no
agravo de instrumento interposto

por
G.L.U. representado pela genitora ALINE LEMKE URNAU
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
nº

1025553-04.2023.811.0015
,

provido,
à
unanim
idade,
para
determinar à requerida que proceda ao reembolso das despesas com o tratamento multidisciplinar de forma integral e diretamente aos prestadores de serviço, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nas razões dos
aclaratórios
, sustenta a
operadora de plano de saúde

a
exist
ência de omissão no acórdão que
desconsiderou as normas estabelecidas pelo art. 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/98
,
que prevê que em caso de manter-se
o
atendimento fora da rede credenciada, o pagamento deve
rá
ser feito em conform
idade com o valor da tabela praticada pela operadora.

Assegura que, cautelosamente, o STJ, que tem o dever de zelar pela legislação federal brasileira e uniformizar interpretações desta legislação, firmou o entendimento de que o custeio para profissionais em caráter particular deve ser realizado a nível
d
a

tabela
da operadora.

Alega que
qualquer alteração no plano provoca desordem e incremento de despesas e pode colocar em risco a saúde financeira e existencial da operadora e dos demais beneficiários, notadamente considerando o atual cenário vivenciado.

Assim, s
ob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso
para sanar a omissão apontada
, pronunciando-se acerca do estabelecido no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98.

C
ontraminuta pelo desprovimento do re
curso

-
ID

nº 20
3
7
00677
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

É cediço
que
os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos
requisitos disp
ostos no artigo 1.022 do CPC/15
, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”
(
g.n
.)
.

Desse modo
, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os embargos
de declaração
.

Isto porque,
omissa
é
a
decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos
.

Por sua vez, a

obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não
se evidencia do v. acórdão.

Outrossim,
a

contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que
, de igual
modo, t
ambém
não é hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras,
o caso dos autos não se amolda a
qualquer dos
vício
s
constantes do art. 1.022 do CPC/15
.

Na verdade, a irresignação
da embargante
se prende ao resultado do julgamento, pretendendo sua alteração via
aclaratórios
, o que não se faz possível
.

Nesses termos,
a despeito de a embargante insistir que o acórdão
foi omisso
, pois não teria considerado as disposições do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, no
decisu
m
constou expressamente que
em razão
da
s especificidades dos autos
e de dúvidas com relação à
disponibilização
de rede credenciada, por ora, o tratamento deveria se dar
na clínica onde o menor já vinha fazendo as terapias e com reembolso
integral.
-

Nesse sentido, colaciono a ementa do julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E COMORBIDADES ASSOCIADAS - CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM OS PROFISSIONAIS QUE JÁ ATENDEM AO MENOR - REEMBOLSO INTEGRAL DIRETAMENTE ÀS CLÍNICAS QUE PRESTAM O SERVIÇO - ESPECIFICIDADE QUE AUTORIZA A DETERMINAÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A teor de julgamentos recentes do STJ e de
normativa da ANS, a operadora de plano de saúde deverá disponibilizar tratamento amplo ao portador de Transtorno do Espectro Autista. Desse modo, atestada em relatório médico a extrema dificuldade de adaptação e de exposição do menor/agravado à novas situações e lugares, priorizando a saúde e recuperação do menor, até que questões contratuais sejam mais bem esclarecidas, há que ser autorizado o reembolso do valor de forma integral diretamente aos prestadores da rede particular que realizam as terapias com o
agravante.-

Assim,
inexiste
omissão a ser sanada.

Ademais, o
lvidou-se
a
recorrente

que os embargos de declaração

constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/
15 e a embargante não logrou demonstrar
a efetiva ocorrência de nenhum dos
defeitos lá previstos
.

Nesse passo
, conforme decisão d
o STF
por ocasião do julgamento do AI 791292
/PE,
a teor do disposto no artigo 93, IX, da CF,

as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos
.

Com efeito,
o v. acórdão não
apresenta quaisquer vícios
,
tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório
apresentado
,
ainda que precário,
porquanto
a marcha processual apenas se inicia na instância singular.

Assim, se o aresto
embargado foi bem fundamentado
e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se
desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
com estas considerações,
rejeito o
s
embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024